Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. IRDR N. 13. TEMA 1127 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na autorização de matrícula em curso supletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a possibilidade de matrícula dos autores, menores de idade, em curso supletivo, com vistas à obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio e possibilidade de ingresso em curso de nível superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conforme entendimento firmado no julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13/TJDFT) e no julgamento doREsp n. 1.945.851/CE, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1127/STJ), vai de encontro às disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação a pretensão de matrícula de jovem menor de 18 anos em curso supletivo com a finalidade de antecipar a conclusão do Ensino Médio e ingressar no Ensino Superior, destinando-se o ensino supletivo a quem não pôde ter acesso ou continuar os estudos nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LDB, artigos 37 e 38.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.5.2024; TJDFT, IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, j. 26.4.2021